Tribunal: TJES
Processo: 5007454-07.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007454-07.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PETERSON DA SILVA CEZAR

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO PRECÁRIA E À EXISTÊNCIA DE TERCEIRIZAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Peterson da Silva Cezar contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação em concurso público. O embargante alega omissão quanto à comprovação da contratação precária e da necessidade permanente de pessoal, demonstrada por contratos de terceirização (IDs 10383985 e seguintes), e quanto à análise do Acórdão TCU nº 2303/2012, que revelaria prática reiterada da Petrobras S/A de manter terceirizados em detrimento de concursados. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria para fins de recursos excepcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar provas e documentos relativos à suposta terceirização ilícita e ao acórdão do TCU;
(ii) verificar se os embargos de declaração podem ser utilizados com o propósito de rediscutir o mérito do julgamento e prequestionar matéria constitucional e infraconstitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

4. As alegadas omissões configuram, em verdade, tentativa de rediscutir o mérito, pois o acórdão embargado expressamente concluiu que o autor não comprovou a preterição arbitrária, tampouco a natureza permanente das atividades terceirizadas, limitando-se a demonstrar contratações regulares por empresas prestadoras de serviços.

5. O voto condutor foi claro ao afirmar que a existência de terceirizados não é, por si só, suficiente para caracterizar ilegalidade ou preterição, ressaltando que a Petrobras S/A, embora sujeita aos princípios da Administração Pública (CF, art. 37, II), possui personalidade jurídica de direito privado e liberdade administrativa para estruturar seu quadro de pessoal, tendo em vista a exploração de atividade econômica sob os princípios da livre iniciativa e concorrência.

6. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos ou documentos, bastando fundamentação suficiente para sustentar a conclusão. A ausência de menção expressa ao Acórdão TCU nº 2303/2012 não caracteriza omissão, pois o julgado se baseou na falta de prova cabal da preterição no caso concreto.

7. Embargos de declaração não se prestam à reapreciação de provas ou à modificação do resultado do julgamento, sendo incabíveis como via de inconformismo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à reavaliação de provas.

2. A ausência de menção expressa a todos os documentos e argumentos não configura omissão quando a decisão contém fundamentação suficiente.

3. A existência de contratos de terceirização não implica, por si só, preterição de candidato aprovado em concurso público.

4. Empresas estatais que exploram atividade econômica, como a Petrobras S/A, possuem discricionariedade para estruturar seu quadro de pessoal, respeitados os princípios do art. 37 da Constituição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28.10.2024, DJe 30.10.2024.

STJ, AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.5.2024, DJe 15.5.2024.

STJ, EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.4.2022, DJe 3.5.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007454-07.2021.8.08.0035

EMBARGANTE: PETERSON DA SILVA CEZAR

EMBARGADO: PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PETERSON DA SILVA CEZAR
em razão do acórdão de id. 13877666, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padece de omissões. Alega que a decisão foi omissa quanto à efetiva demonstração da contratação precária e da necessidade permanente de pessoal, que teria sido comprovada nos autos por meio de contratos que evidenciam a existência de dezenas de terceirizados (ids 10383985 e seguintes) exercendo as mesmas funções do cargo para o qual foi aprovado .

Aduz, ainda, omissão quanto à análise do acórdão do Tribunal de Contas da União (TCU Nº 2303/2012), que, segundo afirma, comprova a prática reiterada da embargada em perpetuar vínculos terceirizados em detrimento dos concursados.

Objetiva, por fim, o prequestionamento da matéria para fins de acesso às instâncias extraordinárias.

Contrarrazões, id. 16127885, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Infiro que a pretensão do embargante não se amolda às hipóteses legais. As alegadas omissões, em verdade, revelam o nítido propósito de rediscutir o mérito do apelo e obter a reforma do julgado por via inadequada.

O acórdão embargado foi expresso ao consignar que o autor, aqui embargante, não se desincumbiu da prova necessária à demonstração da ilegalidade, não restando cabalmente demonstrado que os terceirizados se encontram em atividades da própria requerida e cuja necessidade seja permanente.

Cito, a propósito, trecho do voto condutor:

Em que pese ter ficado demonstrado à contratação de mão de obra terceirizada, tal circunstância não se mostra suficiente para comprovar que houve preterição.

A uma porque não indica a necessidade perene das atividades dos contratados que, em verdade, compõe quadro de pessoal de empresas contratas para execução de serviços determinados.

De fato, ainda que fique demonstrado a existência de terceirizados, compreendo que o autor não se desincumbiu da prova necessária à demonstração da ilegalidade, uma vez que não restou cabalmente demonstrado que os terceirizados
se encontram em atividades da própria requerida e

cuja necessidade sejam permanentes
.

Vale dizer, portanto, que o vínculo precário firmado com terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal, nem é indicativo da existência de vaga a ser preenchida no quadro de pessoal da requerida, porquanto não foi comprovado que tais profissionais, embora exista alguma identidade na área de atuação, estejam desempenhando atividade própria da carreira para a qual o apelante se candidatou.

Ademais, relevo que, em que pese a Petrobras S/A estar submetida às regras e aos princípios envoltos à Administração Pública, especialmente no tocante à premência de respeitar a exigência de submissão ao concurso público para a contratação de empregados (art. 37, inciso II, da CF/88), sua personalidade jurídica de direito privado e se faz necessário pontuar que ela explorar atividade econômica, com amparo nos princípios constitucionais da
livre iniciativa e da livre concorrência.

Com efeito, a ela deve ser assegurada a possibilidade de decidir acerca de sua estrutura administrativa de pessoal, como forma de alcançar a finalidade que se destina que, repito, é a exploração da atividade econômica.

Não cabe, no meu sentir, ao Poder Judiciário intervir no arbítrio e na discricionariedade do gestor, obrigando a sociedade de economia mista, como pretende o apelante na hipótese, a contratar previamente o cadastro de reserva para que, somente depois disso, possa terceirizar os serviços de que necessita,
mormente quando demonstrado que a terceirização não esta atingindo atividade permanente da recorrida
.

A conclusão do julgado foi, portanto, pela insuficiência da prova quanto à preterição arbitrária e imotivada.

Ao insistir na tese de que os contratos juntados e o acórdão do TCU seriam provas suficientes da necessidade permanente e da ilicitude da terceirização, o embargante não aponta omissão, mas reitera seu inconformismo com a valoração das provas e com a justiça da decisão.

O que pretende o recorrente é uma nova análise do conjunto probatório, buscando que esta Corte reavalie os elementos dos autos para alcançar conclusão diversa daquela já adotada. Tal procedimento é absolutamente incabível na via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam à revisão de provas ou ao reexame da matéria de fundo.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. SENTENÇA QUE FOI ANULADA POR APLICAÇÃO INDEVIDA DA PENA DE REVELIA. DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1.
Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do CPC), não se prestando a novo julgamento da causa
. 2. (...) (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVALIDADE. ART. 248, § 1º, DO NCPC. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente
.
3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO EM IRDR. SUBMISSÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. É evidente o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de reapreciação da causa, finalidade a que os aclaratórios não se destinam.
2. (...). (EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

Consigno, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou documentos trazidos pelas partes, tampouco é necessário que o julgador se manifeste expressamente sobre dispositivos legais apontados pela parte, bastando que exponha os fundamentos suficientes a embasar sua decisão, o que ocorreu no caso.

A menção expressa ao Acórdão do TCU, por exemplo, não alteraria o resultado do julgamento, que se fundou na ausência de comprovação cabal da preterição no caso concreto do embargante.

Dessa forma, ausentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade, e evidenciado o caráter de mero inconformismo e a tentativa de rediscussão da justiça da decisão, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e a eles
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)